Tribunal: TJSP
Processo: 1007391-50.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão da autora de restituição decorrente de fraude. Arrematação de bem em leilão, efetuando-se o pagamento para conta da instituição financeira requerida. Sentença de procedência dos pedidos em face da titular da conta, que recebeu os valores e da casa de leilões que em divulgado o anúncio. Improcedentes os pedidos em face da instituição

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão da autora de restituição decorrente de fraude. Arrematação de bem em leilão, efetuando-se o pagamento para conta da instituição financeira requerida. Sentença de procedência dos pedidos em face da titular da conta, que recebeu os valores e da casa de leilões que em divulgado o anúncio. Improcedentes os pedidos em face da instituição financeira e do leiloeiro, cujo nome teria sido indevidamente utilizado. Apelação da autora. Fortuito externo, resultante de fato de terceiro, estranho à atividade comercial – excludente de responsabilidade (Art. 14, §3o, II CDC). Descabimento da indenização por parte da instituição financeira. Sentença mantida.

Recurso não provido.